Tribunal: TJBA
Processo: 0507661-91.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0507661-91.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: JEFERSON ALMEIDA DA CRUZ

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO
COM VIGÊNCIA À ÉPOCA DOS FATOS
, IV, DA LEI Nº 10.826/2003. TESE ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO. PLEITO NÃO ACOLHIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CIÊNCIA DA ARMA RECONHECIDA PELO PRÓPRIO RÉU EM JUÍZO. DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE. PROVAS IDÔNEAS E HARMÔNICAS ENTRE SI. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. INAPLICABILIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa,
cuja pena privativa de liberdade foi
substituída por prestação de serviços à comunidade, pel
a prática do
crime de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (Lei nº 10.826/2003, art. 16, parágrafo único
com vigência à época dos fatos
, IV), tendo sido reconhecida a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de receptação.

II. Questão em discussão

2. Verificar se há provas suficientes para sustentar a condenação do apelante pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, à luz do conjunto probatório produzido nos autos, tendo em vista a tese defensiva de ausência de dolo e de mera coincidência fática.

III. Razões de decidir

3. A materialidade delitiva está amplamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, pelo auto de exibição e apreensão e pelo laudo de exame pericial que atestou a aptidão da arma para disparos. A autoria recai, de forma incontestável, sobre o apelante, que admitiu em juízo ter tido ciência da arma antes da abordagem policial, e sobre quem os agentes policiais afirmaram ter encontrado o armamento, com confirmação da sua posse no momento do flagrante.

4. O depoimento de agentes policiais constitui meio de prova idôneo para fundamentar condenação quando harmônico com os demais elementos dos autos e inexistentes razões concretas que comprometam a imparcialidade dos depoentes.

5. A versão do réu
tentando se eximir da culpa
não foi corroborada por qualquer elemento probatório, confrontando-se com as declarações dos agentes responsáveis pelo flagrante e com as suas próprias palavras em juízo.

6. Não há dúvida razoável apta a justificar a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. O depoimento de agentes policiais responsáveis pela prisão em flagrante constitui meio de prova idôneo a embasar decreto condenatório, desde que harmônico com o conjunto probatório e inexistentes razões concretas que maculem sua imparcialidade.

2. A ciência do réu quanto à existência da arma de fogo, por ele próprio reconhecida em juízo, aliada à confirmação da posse do armamento no momento da abordagem, afasta a tese de ausência de dolo e demonstra a prática consciente e voluntária do crime de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.826/2003, art. 16, parágrafo único
com vigência à época dos fatos
, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ
–
HC n. 723.664/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 13/5/2022;
e STJ - HC: 1018563 - SC (2025/0255608-9), Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 25/11/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 02/12/2025
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esses autos de Apelação Criminal de nº 0507661-91.2019.8.05.0001, oriundos da 13ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, sendo Apelante Jeferson Almeida da Cruz e Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Desembargador NILSON SOARES CASTELO BRANCO

Relator